Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-21.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Funcionalismo – servidora inativa - abstenção do desconto de imposto de renda e restituição – sentença de concessão parcial da ordem – preliminar afastada – autora acometida por enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, conforme relatórios médicos apresentados – irrelevância do quadro assintomático apresentado no momento – Inteligência do art. 40, §21, da CRFB – sentença

Ementa:
Funcionalismo – servidora inativa - abstenção do desconto de imposto de renda e restituição – sentença de concessão parcial da ordem – preliminar afastada – autora acometida por enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, conforme relatórios médicos apresentados – irrelevância do quadro assintomático apresentado no momento – Inteligência do art. 40, §21, da CRFB – sentença mantida - recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002802-21.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MYRNA MOTA
PASSARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1002802-21.2019.8.26.0120
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Myrna Mota Passarelli
Comarca: Candido Mota
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Bruno Cesar Giovanini Garcia
TJSP (voto no 17601)
Funcionalismo
servidora inativa - abstenção do
desconto de imposto de renda e restituição

sentença de concessão parcial da ordem

preliminar afastada
autora acometida por
enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713/88,
conforme
relatórios
médicos
apresentados

irrelevância
do
quadro
assintomático
apresentado
no
momento

Inteligência do art. 40, §21, da CRFB
sentença
mantida - recurso e reexame necessário desprovidos
Apelação cível manejada por Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de mandado de segurança
impetrado por Myrna Mota Passarelli, os quais tramitaram na 1a Vara da
Comarca de Cândido Mota, cuja ordem foi parcialmente concedida,
bem como deferida a tutela de urgência, para determinar ao impetrado
que cesse os descontos de imposto de renda dos proventos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria da impetrante.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, sustentando que a União federal é a parte legítima para figurar
no polo passivo. No mérito, aduz que a lei não ampara a pretensão da
parte autora, pois não atendido o requisito previsto no art. 30 da Lei
9.250/95. Sustenta que o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 25, de
29/04/96 exige que para o deferimento do pedido de isenção do imposto
de renda haja laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados ou dos Municípios. Ressalta o disposto nos arts. 179 e 111
do CTN. Defende que a concessão o pleito malfere a Independência dos
Poderes.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.137/145). Reexame necessário determinado (fls. 131).
A E. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento do apelo (fls. 159/162).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório, por imperativo do artigo
14, §1o, da Lei 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Mandado de segurança impetrado por servidora
estadual aposentada, objetivando que a parte impetrada se abstenha de
fazer a retenção indevida do imposto de renda retido na fonte, em razão
de fazer jus à isenção do respectivo desconto.
Inicialmente, de rigor seja afastada a preliminar
de ilegitimidade passiva no sentido de que a Fazenda Pública Estadual
seria mero agente arrecadador, ao passo que a União Federal figuraria
como verdadeiro sujeito ativo do Imposto de Renda.
Isto porque, consabido, os entes federados
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são os efetivos responsáveis
pelas retenções do imposto de renda.
Deste modo, malgrado a natureza federal do
imposto, o produto da arrecadação do IRPF retido na fonte sobre a
folha de pagamentos de seus servidores, ou dos servidores de suas
autarquias, pertence ao Estado, cabendo-lhe, por conseguinte,
responder por eventuais equívocos no desconto do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par da combatividade da Fazenda Estadual, a
questão acerca de sua legitimidade passiva para as demandas de
repetição de indébito decorrente de imposto de renda por ela retido na
fonte encontra-se absolutamente pacificada no A. STJ, já tendo sido
apreciada em recurso repetitivo (REsp no 989.419/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a
Seção, j. 25.11.2009), e, atualmente, sendo tratada no enunciado da
Súmula no 447: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na
ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por
seus servidores”
Superada a objeção, passa-se ao exame do
mérito.
Dessume-se dos autos que a impetrante foi
diagnosticada com lombalgia crônica secundário a estenose canal
vertebral e hérnia de disco lombar, CID M54.5, M51.9, M48.0 e M19.9 (fls.
21/22), conforme relatórios médicos acostados, datados de 2018,
sustentando ser portadora de espondiloartrose e paralisia irreversível e
incapacitante.
Com efeito, a enfermidade está prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6o, XIV, da Lei no 7.713/881, bem como no art. 151 da Lei no 8.213/912,
fazendo jus os portadores à isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria.
Destarte, merece ser rechaçada a argumentação
de afronta ao art. 111 do CTN, pois de fato se subsome o caso dos autos
à hipótese legal contemplada pela lei.
Nesse contexto, comprovada documentalmente
a patologia por relatório e exames médicos, o que se revela suficiente,
destaca-se que não está a isenção condicionada à demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem à indicação de validade do laudo
1 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
2 Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de
auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças:
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado
avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por
radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial ou à comprovação de recidiva da enfermidade3.
Por derradeiro, não há se falar em afronta à
harmonia dos Poderes, porquanto legítimo o Poder Judiciário exercer o
controle de legalidade do ato administrativo impugnado e, comprovada a
inadequação, forçoso afastar a ilegalidade que acomete o ato.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
origem.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
3 Nesse sentido: “justamente no posicionamento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (MS 21.706/DF, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 30.09.2015) de que desnecessária a contemporaneidade dos sintomas da doença para
reconhecimento da isenção do imposto de renda, bem como, após a concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos
da aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato
de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício
isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos aposentados” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2164426-05.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018). Ainda, nessa linha: REsp n°
1.655.056/RS, 2° Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/17; AgRg no REsp n° 1.500.970/MG, 2° Turma, Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 14/06/16.
4 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.021
Apelação Cível no 1002802-21.2019.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Myrna Mota Passarelli
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
136B3759
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137372BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002802-21.2019.8.26.0120 e o código de confirmação da tabela acima.